Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700047-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA ALVES COSTA AGRAVADO: F&amp;B FABRICACAO &amp; COMERCIO DE ROUPAS LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito